Tribunal: TJSP
Processo: 2040040-82.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Decisão que deferiu o pedido de desconsideração direta e inversa da personalidade jurídica da executada RCX Group Investimentos e Participações Ltda. e determinou a inclusão da agravante Plast Léo Ltda. no polo passivo da execução – Insurgência da agravante – Decisão genérica – Ausência de fundamentação

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Decisão que deferiu o pedido de desconsideração direta e inversa da personalidade jurídica da executada RCX Group Investimentos e Participações Ltda. e determinou a inclusão da agravante Plast Léo Ltda. no polo passivo da execução – Insurgência da agravante – Decisão genérica – Ausência de fundamentação individualizada em relação à agravante – Procedência parcial do inconformismo - A decisão que defere o incidente de desconsideração de personalidade jurídica deve estar alicerçada em fundamentação concreta e individualizada quanto a cada uma das pessoas físicas e jurídicas incluídas no polo passivo da execução, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e do artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil - Revela-se nula, por ausência de fundamentação suficiente, a decisão que, ao acolher o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, lança mão de fundamentos genéricos, aplicando, de forma indistinta e indiferenciada, a todos os réus do incidente, elementos fáticos que, segundo os próprios documentos carreados aos autos pela parte requerente, não se referem à empresa agravante, a qual, diversamente do afirmado na decisão recorrida, possui sede em endereço próprio e distinto, não compartilha composição societária com as demais requeridas, e exerce atividade econômica autônoma desde o ano de 1984 - Não se nega a possibilidade jurídica de desconsideração da personalidade jurídica da agravante, mas a decisão deve ser proferida com base em elementos fáticos concretos que lhe sejam especificamente atribuídos, demonstrando, de forma individualizada, o preenchimento dos requisitos do artigo 50 do Código Civil - Agravo de instrumento parcialmente provido para anular a decisão recorrida exclusivamente em relação à agravante Plast-Léo Ltda., determinando-se ao juízo de origem que profira nova decisão fundamentada de forma individualizada acerca do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravante – Recurso parcialmente provido.